Tribunal: TJDFT
Processo: 0707507-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGENS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BILHETE. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CODE-SHARE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação de serviços da ré em não emitir o bilhete de viagem, impedindo o embarque do autor. A sentença deu provimento ao pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 6.654,60, a título de danos materiais e R$ 3.000,00, a título de danos morais. A recorrente insurge-se contra a decisão, ao argumento de que o referido voo foi gerenciado e operado pela companhia AEROLÍNEAS ARGENTINAS, o que a exime da responsabilidade.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Em sua peça inicial, narra o autor que adquiriu junto a recorrente passagem aérea trecho Argentina/São Paulo no valor de R$ 1.486,48 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), localizador XJUUZT, em voo operado pela AEROLÍNEAS ARGENTINAS em parceria com a recorrente GOL LINHAS AÉREAS, conforme documento nos autos (ID. 36660497). Aduz que no dia do voo chegou ao aeroporto e teve seu embarque impedido, sendo informado pelo atendente da companhia argentina que havia uma reserva em seu nome, no entanto, a requerida não havia emitido o bilhete, o que o impediu de embarcar. Diante disso, o autor foi orientado a entrar em contato com a requerida. Todavia, após realizar várias ligações telefônicas não conseguiu atendimento. Dessa forma, adquiriu outra passagem, no valor de R$ 3.351,00 (três mil, trezentos e cinquenta e um reais), com destino ao aeroporto do GALEÃO - RJ, pois não havia para São Paulo, conforme bilhete adquirido anteriormente. Diante do ocorrido, aduz o autor que suportou gastos com transporte, hospedagem e alimentação no importe de R$ 6.654,60 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) (ID. 36660506 e ID. 36660507).
5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse passo, os documentos apresentados pelo recorrido comprovam falha na prestação do serviço, não havendo, por sua vez, prova de excludente da responsabilidade por parte da recorrente, na forma do art. 14, § 1o, I e II do CDC. Destaque-se que a passagem aérea foi adquirida junto à companhia recorrente, que responde solidariamente com a companhia que operaria o voo, diante da parceira por code-share. Portanto, cabível indenização pelos danos materiais suportados pelo recorrido.
6. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Desse modo, reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais, não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa, restando comprovado nos autos. Além disso, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo recorrido, não havendo reparo a ser feito na sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.